Tribunal: TJBA
Processo: 8002083-11.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002083-11.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA

APELADO: ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Aplicação do prazo prescricional decenal. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da contratação. Repetição do indébito em dobro. Dano moral
in re ipsa
. Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de litigância de má-fé da apelada. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002083-11.2023.8.05.0201
,
em que figura como apelante
ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
,

e como apelada
ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, n
egar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA